Tribunal: TJES
Processo: 0000042-50.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000042-50.2019.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISMAEL FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NÃO SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI. PRECLUSÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO PRIMEIRO APELO. DECOTE QUALIFICADORA
. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE NOVO APELO PELO MESMO FUNDAMENTO
.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.

1. A irresignação da defesa volta-se contra a anulação do primeiro júri que absolveu o réu, matéria que já foi decidida por esta Colenda Câmara no recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e que se encontra preclusa, sendo o caso de não conhecimento do apelo.

2. A defesa alega que o reconhecimento da qualificadora não encontra amparo nas provas dos autos, situação que se enquadra no art. 593, inciso III, alínea ‘d’ do CPP, e não sendo admitido um segundo apelo pelo mesmo fundamento (art. 593, §3º do CPP), impõe-se o não conhecimento do recurso.

3. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ISMAEL FARIAS em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § § 1º e 2º, IV, do Código Penal, a pena de 10 (dez) anos de reclusão.

Em suas razões recursais, a defesa alega que o réu foi absolvido pelo júri e que não cabe recurso de apelação como meio de impugnação às decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com apoio na resposta dada pelo Conselho de Sentença ao quesito genérico de absolvição penal. Assim, pugna pela anulação do acórdão para que seja mantida a absolvição do acusado. Por fim, requer o decote da qualificadora com a consequente desclassificação da conduta para homicídio simples (ID 5505354).

Contrarrazões ministeriais pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, que seja desprovido (ID 5653398). Parecer da Douta Procuradoria de Justiça também pelo não conhecimento do recurso (ID 5756424).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por ISMAEL FARIAS em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § § 1º e 2º, IV, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão.

Em suas razões recursais, a defesa alega que o réu foi absolvido pelo júri e que não cabe recurso de apelação como meio de impugnação às decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com apoio na resposta dada pelo Conselho de Sentença ao quesito genérico de absolvição penal. Assim, pugna pela anulação do acórdão para que seja mantida a absolvição do acusado. Por fim, requer o decote da qualificadora com a consequente desclassificação da conduta para homicídio simples (ID 5505354).

Contrarrazões ministeriais pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, que seja desprovido (ID 5653398). Parecer da Douta Procuradoria de Justiça também pelo não conhecimento do recurso (ID 5756424).

O réu foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/03 c/c artigo 69, do Código Penal. Consta da denúncia que o réu, com manifesto animus necandi, efetuou dois disparos a "queima-roupa" que atingiram a vítima Marcos Antônio Tassinaro, causando-lhe ferimentos do tórax esquerdo e no glúteo direito, com lesão transfixante do coração e do pulmão, ocasionando-lhe a morte.

O Apelante foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 19/11/2019, tendo os jurados absolvido o denunciado, após votarem positivamente os dois primeiros quesitos, por maioria de votos, pelo reconhecimento da materialidade e autoria delitivas.

Em seguida, foi interposto recurso de apelação pelo Ministério Público alegando que a decisão dos jurados era contrária às provas dos autos, inclusive, pelo fato do réu ter confessado o crime. Por sua vez, o recurso foi provido pela Primeira Câmara Criminal que anulou o júri e determinou que o réu fosse submetido a novo julgamento.

Em 23/03/2022 o réu foi novamente julgado pelo Tribunal do Júri e, desta vez, condenado nas iras do artigo 121, §§1º e 2º inciso IV, do Código Penal a uma pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Primeiramente, a defesa alega que o réu foi absolvido pelo júri e que não cabe recurso de apelação como meio de impugnação às decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com apoio na resposta dada pelo Conselho de Sentença ao quesito genérico de absolvição penal.

Verifica-se que a irresignação da defesa volta-se contra a anulação do primeiro júri que absolveu o réu, matéria que já foi decidida por esta Colenda Câmara no recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e que se encontra preclusa, sendo o caso de não conhecimento do apelo.

A defesa ainda requer o decote da qualificadora com a consequente desclassificação da conduta para homicídio simples sob o argumento de que não há provas de que qualquer dos disparos tenha sido realizado à queima-roupa.

Vale lembrar que
“em respeito à soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não é possível a simples exclusão de qualificadora quando a Corte de apelação discordar da fundamentação jurídica de sua incidência. Eventual discussão de mérito a seu respeito somente pode se pautar na manifesta contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, na forma do art. 593, III, "d", do CPP, resultando em submissão do réu a novo julgamento pelos jurados (e não em decote da qualificadora) caso constatada a contrariedade”
(AgRg no AREsp n. 2.008.350/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 28/4/2022).

Contudo o §3º do art. 593 do CPP veda nos processos do Tribunal do Júri o segundo apelo pelo mesmo motivo, ainda que interposto pela outra parte, vejamos:

Se a apelação se fundar no n
o

III,
d
, deste artigo, e o tribunal
ad quem

se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento;
não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.

Conforme os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci,
“utilizada a apelação com base na alínea d do inciso III do art. 593, não é admissível um segundo apelo pelo mesmo motivo, evitando-se a prorrogação infindável dos julgamentos (art. 593, § 3.º, CPP). Ademais, se na primeira apelação, considerou o tribunal que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, quando o júri condenou o réu sem prova suficiente, por exemplo, determinando novo julgamento, não tem o menor cabimento, quando o Conselho de Sentença, na segunda sessão, absolver o acusado, tornar a haver questionamento sobre o mérito. Afinal, se foi contrária à prova a condenação, não pode também ser contrária à prova a absolvição. Seria interminável a possibilidade de renovação dos veredictos. Por isso, o correto é permitir que uma única vez seja apresentada a apelação, com base nessa alínea, ainda que as teses se alterem nos dois julgamentos proferidos”
(
in
Curso de direito processual penal – 17. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020).

Sobre o tema, o STJ já se manifestou pela inadmissibilidade do apelo:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SEGUNDA APELAÇÃO. NULIDADE NA QUESITAÇÃO (ART. 593, III, "A", CPP), CABIMENTO. VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 593 DO CPP. LIMITAÇÃO QUE SE REFERE AO MÉRITO (DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS). 1.
A vedação legal contida no § 3º do artigo 593 do Código de Processo Penal se refere ao segundo apelo pelo mesmo motivo, assim entendido como o de ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos porque o que se quer evitar é o duplo julgamento meritório com vistas a eternizar a lide por mera insatisfação das partes, mas nada obsta a interposição de nova apelação fundada em alegação de nulidade existente no processo.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.720.277/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 30/8/2018.)

Assim, tendo a defesa alegado que o reconhecimento da qualificadora não encontra amparo nas provas dos autos, situação que se enquadra no art. 593, inciso III, alínea ‘d’ do CPP, e não sendo admitido um segundo apelo pelo mesmo fundamento, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Por todo o exposto,
NÃO
CONHEÇO
do recurso.

É como voto.